Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O Decreto-Lei no 911/69 não desincumbiu o credor de demonstrar o efetivo recebimento da notificação, ainda que por terceiro, para comprovar a mora do devedor.

2. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto no 911/69.

3. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

4. Apelo não provido.